Tribunal: TJSP
Processo: 0013307-67.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação em ação ordinária – Previdência social – CBPM – Policial militar – Contribuição de 2% instituída pela Lei no 452, de 1974, para o custeio de assistência médico-hospitalar e odontológica prestada pela Cruz Azul de São Paulo – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros

Ementa:
Apelação em ação ordinária – Previdência social – CBPM – Policial militar – Contribuição de 2% instituída pela Lei no 452, de 1974, para o custeio de assistência médico-hospitalar e odontológica prestada pela Cruz Azul de São Paulo – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.